Tribunal: TJMT
Processo: 1025620-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025620-42.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LEITE DOS SANTOS - CPF: 513.439.671-04 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
I
LEGITIMIDADE
ATIVA
. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da Teoria da Asserção, constando na petição inicial a causa de pedir que evidencia a relação jurídica entre as partes, independentemente das provas
produzidas, estas são partes legítimas para figurarem no polo ativo e/ou passivo da ação.As partes da relação jurídica material coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando sua legitimidade.

2. O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória.
No entanto, o
julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa, quando
a parte requer a
realização de
audiência de instrução
, especificando os fatos que pretende provar,

e seu pedido não é apreciado, proferindo-se sentença de improcedência em razão da ausência de provas
.

3. Mérito não analisado.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Sem custas processuais e honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1025620-42.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
JOSE LEITE DOS SANTOS

Recorrido:
DEPARTAMENTO DE
ÁGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE V
Á
RZEA GRANDE

Sessão de julgamento:
22/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

JOSE LEITE DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face DEPARTAMENTO DE
AGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

Sentença proferida no ID 167254146/PJe2. Julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, por entender que não restou comprovada a prática de ato ilícito pela parte reclamada, consistente na falha na prestação do serviço de fornecimento de água à residência da parte reclamante.

A partereclamante interpôs recurso inominado no ID 167254148/PJe2. Sustentou que a parte reclamada praticou ato ilícito, pois foram realizadas diversas interrupções no fornecimento de água em sua residência. Asseverou que a ausência do fornecimento de água restou devidamente comprovada através de reportagens, fotos e vídeos juntados, bem como que requereu a designação de audiência de instrução, a fim de que fosse realizada a oitiva de testemunhas para comprovar a ausência do fornecimento de água, a falta d
e matrícula e os danos sofridos pela interrupção do serviço considerado essencial. Argumentou que não foi possibilitada a produção da prova oral, meio apto a comprovar as suas alegações e que houve cerceamento do direito de defesa ao ter sido julgada antecipadamente a lide. Afirmou que os fatos noticiados nos autos causaram danos que são passíveis de indenização. Postulou seja dado provimento ao recurso a fim de anular a sentença e possibilitar a realização de audiência de instrução ou, que seja julgado pro
cedente o pedido formulado na petição inicial.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 167254149/PJe2.Arguiu a ilegitimidade ativa da parte reclamante. Sustentou que não há provas de que tenha praticado ato ilícito em desfavor da parte reclamante e, que o consumidor não entrou em contato para pedir caminhão pipa, ficando sem água em razão de sua própria inércia, concorrendo para os fatos descritos na inicial. Argumentou que a parte reclamante não sofreu lesão à sua personalidade, imagem ou honra, nem dignidade ou intimidade, razão pela qual nã
o há se falar em dano moral. Requereu seja negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamante.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses
recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade ativa.

A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO

EM RECURSO
ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS POR

INTERMÉDIO DE

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
LEGITIMIDADE PASSIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
TERMO INICIAL
. CIÊNCIA DA LESÃO.
TEORIA DA
ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzid
a em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

E
m exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual, prestação de serviço de fornecimento de água)
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

Ademais, a parte reclamante apresentou fatura de água que comprova ser ela titular da matrícula no 47878 (ID 167254122).

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa.

Julgamento antecipado da lide.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser melhor elucidados através de provas produzidas em audiência de instrução e
essas provas

não são produzidas
, ocorrendo o julgamento antecipado da lide, resta caracterizado o cerceamento de defesa que enseja a nulidade da sentença a fim de oportunizar à parte o contraditório e a ampla defesa.

Esse é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não docum
ental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA. Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023,
Publicado
no DJE 30
/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documenta
l, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. 2. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)

No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante alega que teve o fornecimento de água suspenso de forma indevida em sua residência e que os fatos poderiam ser comprovados através de testemunhas, conforme requerimento
expresso
feito n
a impugnação (
ID 167254134
, p. 27)
.

Contudo, o pleito
não foi apreciado
e houve julgamento antecipado da lide, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial,
so
b a justificativa de que as provas dos autos não eram suficientes para acolher o pedido autoral
.

Nessa hipótese, resta caracterizado o cerceamento de defesa, que ocasiona a nulidade da sentença.

Assim, acolho a preliminar de nulidade de sentença para que seja possibilitado à parte produzir prova em audiência de instrução e julgamento.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento do cerceamento de defesa, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito, razão pela qual deixo de analisá-las.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença objurgada e
determinar o retorno dos autos
ao juízo de origem para realização de audiência de instrução.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023